Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON/DF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, em razão de reclamação individual sobre vício na prestação de serviço de telefonia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador distrital; e (ii) estabelecer se há nulidade ou desproporcionalidade na aplicação da multa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica ao âmbito distrital, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. O processo administrativo foi regularmente instaurado, com observância do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
5. A decisão está devidamente motivada, com análise dos fatos, fundamentação jurídica e aplicação dos critérios legais de dosimetria da pena, de acordo com os parâmetros legais previstos no CDC e regulamentos.
6. A multa aplicada respeita o caráter pedagógico da sanção e observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a revisão judicial do mérito administrativo na ausência de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos distritais. 2. A decisão administrativa que impõe multa por infração ao CDC é válida quando observados os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, art. 1.012, § 4o; CDC, arts. 39, V; 56; 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 12, VI; 57; Lei no 9.873/1999; e Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.05.2017. TJDFT, Acórdão no 1983791, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025; Acórdão no 1989535, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025; Acórdão no 1971056, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025; e Acórdão no 1824866, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.